Tribunal: TJSP
Processo: 0005121-23.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005121-23.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSE ROBERTO DE MATOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005121-23.2020.8.26.0482 -Voto no 22.173 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0005121-23.2020.8.26.0482
Agravante: JOSÉ ROBERTO DE MATOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA
Origem: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 22.173
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Ausência
de mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que cumpre
pena total de 42 (quarenta e dois) anos, 06 (seis)
meses e 03 (três) dias de reclusão - contra a
decisão de fls.77/78 que indeferiu o pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto
ante
o
não
preenchimento do requisito subjetivo, pretendendo a
reforma da decisão e a concessão da benesse
(fls.01/10). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.11),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.14/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005121-23.2020.8.26.0482 -Voto no 22.173 - AR
3
Mantida
a
decisão
(fls.23),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.84/89).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Além
do
requisito
objetivo
(temporal), deve o condenado preencher também o
requisito subjetivo, qual seja, ter mérito - tomada
a palavra em seu sentido etimológico, significando,
portanto, “merecimento” - para a progressão de
regime.
A análise desse “merecimento” deve
ser feita de forma ampla e global e não por meio de
uma mera declaração de funcionário administrativo,
restrita, aliás, que é à expressão “bom comportamento”. Quanto ao atestado de bom comportamento carcerário (fls.26), na prática transferindo ao órgão administrativo a
responsabilidade de analisar o mérito do Agravante,
vê-se que a maioria dos condenados não se atreve a
romper a disciplina prisional, ou evitam fazê-la nos
últimos anos, sabedores de que, assim agindo,
poderão, de forma mais fácil, ludibriar não só o
diretor do presídio, mas principalmente o julgador
de seu benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005121-23.2020.8.26.0482 -Voto no 22.173 - AR
4
O bom comportamento carcerário atestado não significa necessariamente que o
Agravante possua mérito à progressão, já que o bom
comportamento necessário serve para averiguar a
aptidão de aceitar as normas do sistema prisional,
não querendo dizer que está pronto para vivenciar um
regime menos rigoroso.
Ora, nunca é demais lembrar
e
mais uma vez - que não se há de confundir mérito da
execução com bom comportamento carcerário, a ser
comprovado
por
atestado
penitenciário,
valendo
transcrever a precisa lição de Miguel Reale Júnior,
René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio
Marcos de Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de
Segurança no Novo Código”, Ed. RT, 2a Ed., 1987,
p.233):
“São muito diversas as situações relativas
ao bom comportamento durante a vida carcerária e o
comportamento satisfatório durante a execução da pena.
Com efeito, o condenado poderá ter sofrido sanção
disciplinar ao longo do cumprimento da pena, sem que tal
fato demonstre sua hostilidade ao Direito ou às normas de
convivência social. São muito complexos os fatores
criminógenos do encarceramento e geralmente não
debitáveis à conduta individual. Faltas disciplinares de
escassa gravidade que podem manchar o prontuário do
condenado,
impedindo
a
atestação
do
“bom
comportamento”, não podem ser tidas como obstáculo para
a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005121-23.2020.8.26.0482 -Voto no 22.173 - AR
5
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e s.)
instituiu como mecanismos para tornar descontínua a
execução da pena de prisão sem o caráter de segregação,
que constitui o núcleo da chamada vida carcerária .
O “comportamento satisfatório”, portanto,
deve ser aferido em relação ao procedimento executório
lato sensu , dentro e fora do estabelecimento penal, frente
à possibilidade de o condenado cumprir uma parcela da
pena em meio livre, como ocorre durante a freqüência a
cursos e a participação em atividades externas que
concorram para restaurar o pleno convívio social”.
Também nesse sentido é a lição de
Júlio
Fabbrini
Mirabete
e
Renato
N.
Fabbrini
(“Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a ed., 2014, p.443):
“É necessário, pois, que se conheça a
capacidade provável do condenado de adaptar-se ao
regime menos rigoroso, não bastando o seu com
comportamento. O comportamento mau ou sofrível, porém,
indica normalmente uma inaptidão para o regime mais
suave. Fugas, difícil convivência com os companheiros,
falta de respeito para com os funcionários, displicência no
trabalho ou no aprendizado, cometimento de faltas
disciplinares etc. correspondem ao demérito que não
aconselha a progressão. A aferição do mérito, porém, se
refere à conduta global do preso e dela faz parte um
acréscimo na confiança depositada no mesmo e a
possibilidade de atribuição de maiores responsabilidades
para o regime de mais liberdade. O condenado deve ser
avaliado, aliás, em função do regime para o qual pretende
progredir; terá que ser examinado tendo em vista as
regalias de que irá gozar no regime progressivo seguinte.
Não deve ser concedida a progressão quando se verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005121-23.2020.8.26.0482 -Voto no 22.173 - AR
6
que o apenado não apresenta condições para se ajustar ao
novo regime”.
Assim, os elementos informativos do
requisito de ordem subjetiva não recomendam por ora
o benefício, considerando-se que: 1. o Agravante
cumpre uma pena total de 42 (quarenta e dois) anos,
06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela
condenação por crimes de furto qualificado; 2. o
término de cumprimento da pena está previsto para
05.05.2045;
3.
o
Agravante
registra,
em
seu
prontuário carcerário, uma falta disciplinar de
natureza média consistente em atuar de maneira
inconveniente,
e
duas
de
natureza
grave,
consistentes em: a. agressão mútua, praticada em
20.10.2008; b. furto de objetos de outros detentos
da cela, praticada em 21.05.2007.
Ora, tudo revela que não possui o
Agravante condições subjetivas de vivenciar o regime
intermediário.
Neste sentido já se posicionou esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7003077-54.2015.8.26.0071, Rel. Des. Marco Antônio
Marques da Silva, j. em 28.04.2016):
“Ressalto que para a progressão de regime
não basta, apenas, o preenchimento do requisito objetivo.
O sentenciado deverá reunir mérito e condições para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005121-23.2020.8.26.0482 -Voto no 22.173 - AR
7
deferimento do benefício pleiteado, de ordem subjetiva.
O mérito, por seu turno, não consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O reeducando deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir do benefício pleiteado.
[...]
A decisão que indeferiu o benefício foi
suficientemente fundamentada, tendo o Magistrado a quo
registrado os motivos pelos quais entendeu não ser ainda o
momento adequado de se conceder a benesse ao réu,
entendendo não ter sido preenchido o requisito subjetivo
para o benefício (fls. 29)”.
Assim também já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (HC no 110.098-SP, Rel. Min. Cármen
Lúcia, 1a T., j. em 08.11.2011):
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO
NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVA EM HABEAS CORPUS.
[...]
2. Pedido de progressão para o regime
semiaberto indeferido pela não observância do requisito
subjetivo, considerados a pena, os crimes imputados e a
prática de falta grave. Fundamentos idôneos. Precedentes.
3. A análise do preenchimento, ou não, do
requisito
subjetivo
para
a
progressão
de
regime
demandaria a reexame dos fatos e das provas dos autos,
ao que não se presta o habeas corpus.
4. Ordem denegada”.
Por
ora,
revela-se
temerária
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005121-23.2020.8.26.0482 -Voto no 22.173 - AR
8
precipitada a concessão do benefício, bastando isso
para se ter como correto e certeiro o indeferimento
do instituto ao Agravante, independentemente de
outros argumentos.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR